Tribunal: TJBA
Processo: 8039754-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039754-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FREITAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, KAIQUE GALVAO SOUSA MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO EM PRODUTO. VEÍCULO MOTOCICLETA. VÍCIO COM POUCO MAIS DE 2 (DOIS) MESES DA COMPRA. DECISÃO QUE DEFERIU O CONSERTO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS. CONFUSÃO DOS INSTITUTOS. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO NO MENCIONADO PROCESSO ANTERIOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por vício em motocicleta adquirida com defeito com pouco mais de dois meses de uso, deferiu tutela antecipada para compelir a fabricante à reparação do bem, sob pena de multa diária.

2. A embargante alegou omissões e contradições no acórdão, especialmente sobre a alegação de litispendência, coisa julgada e preclusão da tutela. Requereu, com base nessas alegações, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração, ou se a insurgência representa tentativa de rediscutir o mérito do julgado por via processualmente inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo como instrumento para rediscussão do mérito da decisão proferida.

5. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e direto todas as alegações da parte agravante, notadamente quanto à inexistência de litispendência e coisa julgada, com expressa referência à ausência de documentos essenciais e à inexistência de julgamento de mérito no processo anterior.

6. A invocação da Lei nº 11.419/2006, no tocante à suposta desnecessidade de juntada de documentos processuais eletrônicos, foi devidamente analisada, sendo ressaltado que os autos referidos tramitam em sistema diverso, e que a parte deve colaborar com o juízo na instrução do recurso, não sendo possível o conhecimento de supostos fatos ou processos não trazidos aos autos.

7. Não há omissão quanto à aplicação do art. 10 do CPC ou à vedação de decisão surpresa, pois a decisão se baseou em fundamentos debatidos pelas partes, dentro dos limites do recurso interposto, em conformidade com o contraditório substancial.

8. A alegada preclusão temporal e a impossibilidade de reiteração do pedido liminar também foram abordadas no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a possibilidade de concessão da tutela antecipada diante da demonstração de vício no produto, risco de dano e verossimilhança das alegações do consumidor.

9. Os embargos se revelam mera tentativa de reexame da matéria já decidida, o que não se admite nesta via recursal, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

10. A discordância quanto ao resultado do julgamento não se confunde com a existência de vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
de número
067162-18.2024.8.05.0001,
em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
e
CARLOS EDUARDO FREITAS OLIVEIRA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente